Tribunal: TJBA
Processo: 0004610-25.2004.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004610-25.2004.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO AMARAL SAMPAIO

Advogado(s)
:
RENATO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MEIRY NORMA ALMEIDA

Advogado(s)
:
NILTON DE SENA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILTON DE SENA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO MEDIANTE ENTREGA DE TÍTULOS DE TERCEIROS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA DE AGIOTAGEM – CLÁUSULA PENAL LÍCITA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. A posse dos títulos pela exequente, sem comprovação de pagamento ou devolução, afasta a quitação e confirma a legitimidade da execução.

2. Agiotagem não se presume e exige prova da habitualidade e da cobrança de juros abusivos, não sendo ilícita a cláusula penal de 10%.

3. O dano material requer prova do prejuízo e de sua relação com ato ilícito, o que não ocorreu.

4. Inexistindo vícios na sentença, deve ela ser mantida pelos próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0004610-25.2004.8.05.0141
, em que figuram como apelante
ANTONIO AMARAL SAMPAIO
e como apelada
MEIRY NORMA ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .